Tribunal: TJBA
Processo: 8048768-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048768-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ARGENTEA EMPREENDIMENTOS S/A e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTINI ECHENIQUE

AGRAVADO: MARILENE RIBEIRO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOSENILTON OLIVEIRA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA SEM PREVISÃO DE POSSE AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Argentea Empreendimentos S/A e Rossi Oscar Porto Incorporadora Ltda em face da decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse formulado em Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Reintegração de Posse, sob o fundamento de que o acordo firmado entre as partes não prevê efeitos expropriatórios automáticos tampouco demonstra a ocorrência de esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento contratual aliado à cláusula resolutiva do acordo autoriza a concessão de tutela possessória liminar, à luz dos arts. 300, 561 e 562 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela liminar em ações possessórias exige a demonstração clara da posse da perda em razão de esbulho, da data do esbulho e do perigo de dano irreparável, nos termos do art. 561 do CPC, requisitos não atendidos no caso concreto.

A cláusula 11 do acordo limita-se a prever a resolução do contrato e o retorno ao
status quo ante
, sem previsão de reintegração imediata, insuficiente para autorizar medida possessória liminar sem dilação probatória.

O inadimplemento contratual não configura automaticamente esbulho possessório.

As agravantes não demonstraram a urgência qualificada nem adoção de medidas alternativas, como a busca por ativos financeiros da devedora.

A jurisprudência reforça a necessidade de cláusula resolutiva com efeitos expropriatórios expressos ou prova inequívoca do esbulho para a concessão da liminar, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O inadimplemento contratual não autoriza a reintegração liminar de posse sem previsão expressa de efeitos expropriatórios imediatos ou prova inequívoca de esbulho, tornando-se necessária a observância do devido processo legal com eventual dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento n. 0252947-39.2025.8.13.0000, Rel. Des. Ivone Guilarducci, 15ª Câmara Cível, j. 11/04/2025, pub. 15/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n. 8048768-63.2024.8.05.0000, agravante ARGENTEA EMPREENDIMENTOS S/A e agravada MARILENE RIBEIRO DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.